Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-74.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000341-74.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
BENEDITO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000341-74.2020.8.26.0368 - Monte Alto - F - Voto no 45.433
Voto no 45.433
Apelação Cível no 1000341-74.2020.8.26.0368
Comarca: Monte Alto 1a Vara
Apelante: Benedito Ferreira
Apelado: Banco BMG S.A.
Juiz de 1a Inst.: Gilson Miguel Gomes da Silva
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito
e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário
sob a rubrica “reserva de margem consignável”. Alegação de não contratação ou
falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à
utilização de cartão de crédito e autorização de consignação em folha de
pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 90/95, que condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
800,00, observada a gratuidade concedida.
Apela o vencido (fls. 97/110), alegando nunca ter pretendido aderir a
contrato de cartão de crédito, muito menos de reserva de margem consignável, sendo
que sua intenção era apenas de contratar um empréstimo consignado e que os termos do
contrato não lhe foram esclarecidos. Assim, tendo sido ludibriado pelo banco réu,
entende ser o caso de se anular a cláusula da contratação do cartão de crédito
consignado, que estabelece desvantagem exagerada ao consumidor, pois a dívida é
eterna e nunca será paga. Em razão disso, pugna pela condenação do banco a indenizá-
lo pelos danos materiais em dobro e, também, pelos danos morais.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 46) e
respondido (fls. 118/126), manifestando-se o apelado pela manutenção do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000341-74.2020.8.26.0368 - Monte Alto - F - Voto no 45.433
O recurso não comporta provimento.
O autor ajuizou a presente ação alegando que teria contratado um
“empréstimo consignado”, mas além dos pagamentos relacionados com o empréstimo, o
réu desconta valores a título de RMC - reserva de margem consignável, relacionada a
cartão de crédito, jamais solicitado nem utilizado. Daí, seu pedido visando à declaração
de nulidade das cobranças, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e indenização por danos morais.
Todavia, juntamente com a contestação (fls. 60/67), o réu trouxe o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 68/70) e as TEDs feitas em favor do autor (fls.
71/76) totalizando R$ 4.147,83.
No documento de fls. 68/70 constam claramente as informações
referentes à utilização do cartão; da autorização para desconto no benefício referente ao
valor mínimo das faturas; as taxas de juros incidentes (3,06% ao mês ou 44,30% ao
ano).
Tais documentos não foram sequer impugnados pelo autor, que não
especificou provas (fls. 89).
Os termos do contrato, repita-se, assinado pelo autor, são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão
a cartão de crédito e autorização de saque, com desconto na fatura, cujo valor mínimo
seria consignado na folha de pagamento do benefício previdenciário. Portanto, sem
nenhuma verossimilhança a alegação do autor de que lhe fora imposta a adesão a cartão
de crédito.
Com o devido respeito, a “reserva de margem consignável” não é espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000341-74.2020.8.26.0368 - Monte Alto - F - Voto no 45.433
de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento, de modo que não faz sentido
a alegação de “venda casada”, também porque não há nenhuma prova de que o autor
tenha contratado simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de
crédito, ao qual aderiu livremente.
Há de se ressaltar que os valores descontados no benefício do autor,
dizem respeito ao valor mínimo das faturas, vinculado à margem consignável disponível
(5% do benefício). Portando, se o autor não realizar o pagamento do valor residual que
não é consignado, certamente, nunca irá liquidar o saldo devedor.
Logo a alegação de que “essa modalidade de empréstimo é impagável”
não pode ser imputada ao banco, mas ao próprio autor.
É de ser visto ademais, que a taxa de juros aplicada (3,06% ao mês) não
se mostra abusiva, mas comum até mesmo para contratos de simples empréstimo direto
ao consumidor, principalmente para os valores envolvidos no caso em concreto.
Também não era possível transmudar o contrato de cartão de crédito
consignado para simples empréstimo consignado (com o cancelamento do cartão de
crédito), sob pena de vulnerar de morte a vontade contratual.
Portanto, se o autor, ainda que passados anos, se arrependeu da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pela forma de
pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do
empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.
Logo, tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia
ser outra senão a da improcedência como, inclusive, tem entendido reiteradas vezes esta
Corte:
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000341-74.2020.8.26.0368 - Monte Alto - F - Voto no 45.433
para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do
autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a
margem consignável de cartão de crédito não solicitado Prova documental da
adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor
mínimo do provento de aposentadoria e de transferência do montante solicitado
para conta-corrente de titularidade do autor Improcedência mantida Recurso
improvido.
(Apelação Cível 1001635-75.2019.8.26.0311; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)
CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC Transação
não reconhecida Existência da contratação de cartão de crédito consignado
comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida reconhecida Venda casada
Inocorrência Inexistência de valores a restituir - Dano moral não configurado
Indenização indevida Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação Cível 1001363-63.2020.8.26.0047; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito com reserva de margem
consignada (RMC) - Sentença de improcedência - Recurso do autor, alegando o
desconhecimento do contrato - Autorização expressa por parte do consumidor -
Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na
espécie - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido ao
requerente.
(Apelação Cível 1004920-83.2019.8.26.0438; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis -
2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos conta, nego provimento ao
recurso e elevo a verba honorária para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a
gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator